Tribunal: TJSP
Processo: 0009648-10.2019.8.26.0496
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Walter da Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000142010
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Criminal no
0009648-10.2019.8.26.0496/50000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é embargante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO e Interessado WESLEY JOSÉ
MIOTO, é embargado COLENDA 14a CÂMARA CRIMINAL.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MARCO DE
LORENZI (Presidente) e MIGUEL MARQUES E SILVA.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2020.
WALTER DA SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
WALTER DA SILVA
VOTO No 41941
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
No
0009648-10.2019.08.2019.8.26.0496/50000
EMBARGANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO
EMBARGADO: C. 14a CÂMARA CRIMINAL DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
WESLEY JOSE MIOTO interpôs o presente
recurso de AGRAVO EM EXECUÇÃO contra decisão de fls.69/81, proferida nos
autos da execução penal no 1.165.948, pelo MM. Juiz de Direito da Unidade
Regional de Departamento Estadual de Execuções Penais DEECRIM UR 6 da
Comarca de Ribeirão Preto, nos autos do Processo no 0008880-84.2019.8.26.0496,
no qual afirmou que foi condenado por crimes de naturezas diferentes, tendo a
autoridade agravada, analisando as circunstancias judiciais e a quantidade de pena
a ser cumprida, fixado regimes diferentes para o cumprimento das reprimendas e
que, contudo, acabou por determinar o cumprimento das duas penas em regime
fechado, razão pela qual, postulou a suspensão do cumprimento da pena de
detenção, até que fosse progredido, durante o cumprimento da pena de reclusão,
para o regime fixado na sentença do crime apenado com detenção. (fls. 01/05).
A Colenda 14a Câmara Criminal deste Egrégio
Tribunal de Justiça, em sessão de julgamento realizada em 19 de dezembro de
2019, por votação unânime, DEU PROVIMENTO AO AGRAVO, para cassar a
decisão que determinou a conversão da pena restritiva de direitos em privativa de
liberdade, suspendendo a sanção restritiva até que o seu cumprimento se torne
possível (fls. 52/55).
Agora,
o
MINISTÉRIO
PÚBLICO
opõe
os
presentes Embargos de Declaração, apontando omissão no v. acórdão quanto aos
motivos da não aplicação dos artigos 111, parágrafo único, da Lei de Execução
Penal (01/06 dos Embargos).
É O RELATÓRIO.

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
Os
presentes
embargos
declaratórios
não
merecem acolhimento.
Nos termos do artigo 620 do Código de Processo
Penal: “Os embargos de declaração serão deduzidos em requerimento de que
constem os pontos em que o acórdão é ambíguo, obscuro, contraditório ou omisso.”
No caso em tela, não há qualquer ambiguidade,
obscuridade, contradição ou omissão a serem sanadas. O acórdão é claro em seu
teor, no tocante às razões quanto aos motivos da não aplicação do art. 181, § 1.o,
“e”, c.c. o art. 111, parágrafo único, ambos da Lei de Execução Penal.
Insta referir que a aplicabilidade dos dispositivos
legais retratados nos presentes embargos compôs, ainda que de forma implícita, a
convicção jurisdicional e a solução dada à questão. As argumentações das partes
foram retratadas, avaliadas e decididas através do v. acórdão, sendo desnecessária
a menção detalhada a todos os artigos de lei que abstratamente interessassem ao
caso, não se cogitando na apontada omissão a este título.
E, como é sabido, os embargos de declaração
somente devem ser admitidos quando necessária a emissão de provimento
integrativo-retificador, visando à colmatagem de lacuna, a harmonia lógica de
contradições, a correção de ambiguidade ou o esclarecimento de obscuridade.
Portanto, entendo que o acórdão está plenamente
em ordem, nada tendo a declarar. Os pedidos ora formulados são incabíveis na
espécie, porque extrapolam os limites previstos em lei (art. 382 do Código de
Processo Penal), não se podendo admitir pedido que amplie o alcance da decisão
embargada, visto não possuírem os Embargos Declaratórios o caráter infringente.
Diante do exposto, CONHEÇO DOS EMBARGOS
OPOSTOS E REJEITO-OS, para que subsista o v. acórdão, por seus próprios
fundamentos.
WALTER DA SILVA
Relator